Tribunal: CARF
Processo: 13706.006623/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006623/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.592 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
FERNANDO TASSO FRAGOSO PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF 11.
No processo administrativo fiscal não há que se falar em prescrição
intercorrente. Tema sumulado pelo CARF, por meio da Súmula CARF no 11.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do
imposto a pagar ou devido. (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 RIR/ 1999 e art. 149, inc. II e IV,
do CTN).
ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS.
O art. 15 do Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal
federal, dispõe que a impugnação deve estar instruída com os documentos em
que se fundamentar. Não pode a Receita Federal do Brasil desconsiderar
informações constantes na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
DIRF, sem prova idônea em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006623/2008-56
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.006623/2008-56

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 40 a 46), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 12-47.150, da 21a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) - DRJ/RJ1 (e-fls. 26 a 29), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (e-fl. 2) , mantendo o crédito
tributário, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a
pagar ou devido. (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 RIR/ 1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
ARGUMENTOS DESPROVIDOS DE PROVAS.
O art. 15 do Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal federal,
dispõe que a impugnação deve estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Não pode a Receita Federal do Brasil desconsiderar informações
constantes na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf, sem prova idônea
em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/RJ1 sumariza muito bem todos os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 06, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 55.985,82, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 07, foi
apurada Omissão de Rendimentos recebidos da fonte pagadora CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, CNPJ 00.360.305/000104, no valor de R$ 112.746,00, compensado o
Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 3.382,38.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.006623/2008-56

O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento alegando que:
- Foi creditado no Banco Real o valor de R$ 87.480,90, conforme se verifica no
documento TED enviado pela Caixa Econômica Federal.
- A quantia se refere à herança materna, relativa a atrasados de pensão do Exército, e
desconhecendo as fontes e recebidos os documentos esclarecedores com atraso somente
na declaração ano base 2006 fez constar o rendimento recebido, não havendo
preocupação de retificar a declaração de 2006, uma vez que, por se tratar de herança,
não está sujeito a Imposto de Renda.
- Na Declaração ano 2006 está consignado o recebimento da quantia, não na linha
própria para rendimentos isentos, mas como rendimentos com tributação na fonte, por
ter havido retenção do imposto, que considera inconstitucional.
- No Alvará Judicial consta na margem direita a quantia de R$ 112.746,00, constando
no texto um líquido de R$ 104.386,36 referente à principal e custas com acréscimos
legais.
- Presume que os valores existentes entre o valor levantado e o creditado de R$
87.480,90 deva se referir a honorários advocatícios e/ ou despesas.
- Pelo exposto, não houve omissão de rendimentos, uma vez que declarado no
Exercício 2007 e também não há imposto a pagar visto que herança inclui-se entre as
hipóteses de rendimentos isentos.
- Solicita o cancelamento da autuação, por se ato de Direito e Justiça.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 21a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-47.150, em 05 de junho de
2012, jugou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada pelo ora
Recorrente, em suma, por não ter o ora Recorrente apresentado com sua Impugnação os
documentos que comprovassem suas alegações. Vejamos conclusão da DRJ/RJ1:
“(...)
Dessa forma, considerando-se que o Contribuinte não apresentou documento que
comprove pagamento de honorários advocatícios ou despesas judiciais, mantém-se a
omissão de rendimentos apurada de acordo com a Dirf entregue pela fonte pagadora e
confirmada pelo Alvará Judicial apresentado às fls. 15, sendo correto o lançamento,
considerando a previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta
de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do
CTN).
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fls. 40 a 46), interposto em 06 de outubro de 2014,
reitera suas alegações realizadas em sua Impugnação e acrescenta uma preliminar de prescrição
intercorrente.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.006623/2008-56

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJ1 em
15 de setembro de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 37), e efetuado protocolo recursal em
06 de outubro de 2014 (e-fl. 40), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33
do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Preliminar - Prescrição Intercorrente
O Recorrente, em grande arrazoado, aduz a ocorrência de prescrição intercorrente
ao lançamento em análise, considerando que o credito tributário em discussão refere-se ao ano-
calendário de 2008 e a ciência do decisão da DRJ/RJ1 em 16 de setembro de 2014, tendo se
consumado a prescrição intercorrente ao caso em tela.
Pois bem! Não há razão ao Recorrente quanto a esta alegação, uma vez que não há
que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo.
Neste sentido, este Egrégio Conselho já sumulo a matéria como pode verificar a
seguir com a transcrição da Súmula CARF no 11:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Desta maneira, sem razão ao Recorrente quanto à suscitada ocorrência de
prescrição intercorrente ao caso foco.
Do Mérito
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.006623/2008-56

Na peça recursal, em síntese, foi reforçado pelo Recorrente que os valores
recebidos são oriundos da herança recebida de sua genitora, pois com o falecimento da mesma,
pleiteou sua habilitação e expedição de alvará de levantamento em seu nome, que foi no valor de
R$ 104.386,36 que veio a ser depositado em 19 de março de 2004.
Pois bem! Não assiste razão ao Recorrente, uma vez que deixa de juntar aos autos
os documentos que comprovam que o recebimento do valor lançado pela Fiscalização como
omitido, foram incluídos no espólio de sua genitora e após o processo de partilha tenha sido
repassado ao mesmo em razão da “causa mortis” de sua mãe. Aqui, por mais que o Recorrente
tenha colecionado aos autos o andamento do Mandado de Segurança no 88.00010230-0,
distribuído a 2 Vara Federal/RJ (e-fl. 12 e replicado na e-fl.51), buscando demonstrar que se
habilitou no processo movido pela sua genitora, bem como o Alvará Judicial no 0002.000049-
7/2005 (e-fl. 15 e replicado na e-fl. 52), não temos nos autos os documentos que comprovem que
este valor integrou o inventário da genitora do Recorrente e que este montante tenha sido
declarado na Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física do Espólio1 e somente após as
apurações tributárias inerentes aos rendimentos da “de cujus” tenha sido transferido aos
herdeiros.
Destacamos que, no caso de falecimento se faz necessário apresentar, pelo
inventariante, a Declaração Inicial e Intermediária de Espólio, que são feitas exatamente como se
a Pessoa Física - PF estivesse viva, ou seja, os rendimentos do falecido (ex.: aluguéis de imóveis,
rendimentos de arrendamento, rendimentos de aposentadorias – que o caso em tela) devem ser
declarados juntamente com os bens de que dispunha, sendo apurado o IRPF aplicando-se à
tabela progressiva do imposto, bem como as respectivas deduções, permitidas em lei, são
facultadas.
No final da partilha, o inventariante deverá apresentar a Declaração Final de
Espólio, que contemplará rendimentos recebidos no período compreendido entre 1o de janeiro até
a data do encerramento da partilha mediante utilização do programa gerador próprio, sendo o
IRPF calculado mediante a utilização da tabela progressiva mensal multiplicada pelos meses a
partir de janeiro até a data da decisão judicial, ainda que os rendimentos sejam referentes a
apenas um, dois ou três meses.
Frisa-se, com já observamos em linhas pretéritas, o Recorrente não demonstrou
nos autos, a constituição do Espólio da sua falecida mãe, que os valores objeto do lançamento
foram incluídos em referido Espólio, que houve o encerramento da partilhas dos bens deixados
pela “de cujos” e se os valores analisados nesta lide foram declarados nas obrigatórias DIRPFs
do Espólio.
Em relação à alegação do Recorrente quanto ser menor o valor que efetivamente
recebeu, entendemos que o Recorrente também não apresentou aos autos o contrato dos

1 As declarações de espólio serão classificadas como:

a) inicial, a que corresponder ao ano-calendário do falecimento;

b) intermediárias, as referentes aos anos-calendário seguintes ao do falecimento e até o anterior ao da decisão
judicial transitada em julgado da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens;

c) final, a que corresponder ao ano-calendário em que for proferida a decisão judicial transitada em julgado da
partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.006623/2008-56

honorários advocatícios e o recibo de pagamento ao advogado, bem como quaisquer outros
documentos que comprovassem os encargos alegados como arcados pelo Recorrente.
Por fim, considerando que o Recorrente não apresentou nenhuma nova alegação
para rebater as conclusões da DRJ/RJ1 e o fato de comungarmos com o expresso no Acórdão do
órgão de julgamento da primeira instância administrativa fiscal federal, adotamos, as razões de
decidir das DRJ/RJ1 como um reforço da nossas conclusões já explicitadas alhures:
“(...)
Quanto aos rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, apurados de acordo
com a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf entregue pela fonte
pagadora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, fls. 24, alega o Contribuinte que os
rendimentos são isentos, por se referirem a valores recebidos de atrasados de pensão
do Exército pagos pela Justiça Federal, referentes à herança materna.
Também alega que informou os referidos rendimentos na Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário 2006, no campo específico para informação de rendimentos sujeitos
à tributação exclusiva na fonte.
Inicialmente cabe esclarecer que, apesar de informar os rendimentos na Declaração do
ano-base 2006 estes não foram considerados para cálculo do imposto devido no ajuste
anual, uma vez que o campo referente à informação de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva na fonte é meramente informativo, não sendo os rendimentos
considerados para apuração da base de cálculo.
No que se refere à alegação do Contribuinte de que os valores recebidos através de
processo judicial de atrasados de pensão se tratariam de rendimentos isentos, cabe
destacar que o fato gerador do imposto de renda está definido no art. 43 do Código
Tributário Nacional, como segue:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Estabelece o art. 37 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 RIR/ 99, o
que constitui o rendimento para fins de incidência tributária:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Assim, as diferenças de proventos de pensão recebidas em processos judiciais são
tributáveis, na forma preconizada nos artigos reproduzidos acima. Ressalte-se que a
regra geral é a tributação na fonte com a antecipação do imposto devido. As hipóteses
de isenção estão expressamente enumeradas no art. 6o, da Lei 7.713/88 e alterações
posteriores e não alcançam os rendimentos aqui em discussão.
O Contribuinte alega que a diferença existente entre o valor registrado no Alvará de
Levantamento como pago de R$ 112.746,00 (carimbo da Caixa Econômica Federal),
fls. 15, e o valor que alega ter recebido de R$ 87.480,90 (doc. fls. 10) pode se referir a
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.006623/2008-56

pagamento de honorários advocatícios ou a despesas judiciais, entretanto, não
apresenta qualquer documento que comprova a alegação.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Dessa forma, considerando-se que o Contribuinte não apresentou documento que
comprove pagamento de honorários advocatícios ou despesas judiciais, mantém-se a
omissão de rendimentos apurada de acordo com a Dirf entregue pela fonte pagadora e
confirmada pelo Alvará Judicial apresentado às fls. 15, sendo correto o lançamento,
considerando a previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta
de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do
CTN).
(...)”
Desta forma, não há razão ao Recorrente.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital